Tribunal: TJDFT
Processo: 0739389-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESOLUÇÕES N. 303/2019 E 482/2022. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. TAXA DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA. INCIDÊNCIA. DÍVIDA. VALOR CONSOLIDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve ocorrer sobre o montante consolidado da dívida (principal corrigido e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o valor principal devidamente corrigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução n. 482/2022 do referido órgão e estabeleceu que os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Taxa Selic), quando então o referido índice será aplicado isoladamente.
4. Inexiste anatocismo quando não foram adotados outros índices para fins de correção monetária e juros de mora em conjunto com o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de dezembro de 2021 nos cálculos da quantia exequenda.
5. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS não afastou a presunção de legalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que não houve deferimento de medida liminar, nem julgamento da matéria, de modo que a aplicação da referida Resolução permanece hígida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A atualização do crédito deve ser feita pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxa Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, em 9.12.2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado da dívida – montante principal devidamente atualizado pelos critérios de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre o período de cálculo. Não há anatocismo, apenas sucessão de índices de correção monetária.”
___________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; ADI no 7.435/RS; Resoluções no 303 e 482/CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 00515431720168070000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Conselho Especial, j. 27.8.2024.